Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704991-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ERNANDES DE ABREU TORRES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO/DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ERNANDES DE ABREU TORRES (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id. 186310891), no processo n.o 0701667-53.2024, que converteu o flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id. 55734418), a impetrante narra que o paciente foi preso sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 303 do CTB. Argumenta que, em sede de Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob o fundamento de violação à ordem pública. Destaca que o fato supostamente praticado pelo paciente não desbordaria do tipo penal. Defende que o simples fato de o paciente ser reincidente não seria motivo suficiente para justificar a prisão preventiva, porquanto inexistem elementos concretos a indicar que a manutenção do paciente em liberdade traga algum risco à aplicação da lei penal. Menciona ser o paciente idoso (67 anos de idade), portador de múltiplas comorbidades, tais como hipertensão, diabetes, labirintite e depressão. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Verifica-se pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id 186136316 dos autos de origem) que o paciente foi indiciado como incurso nas penas dos artigos 303 e 306 do CTB. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 186310891 dos autos de origem): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em estado de embriaguez, causou acidente automobilístico que resultou em lesões corporais sobre a passageira de outro veículo. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por embriaguez ao volante, com trânsito em julgado em data recente (13/04/2023). Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante ERNANDES DE ABREU TORRES (DATA DE NASCIMENTO: 07/02/1957; PAI: LITERCILIO DIAS TORRES; MÃE: JULITA DE ABREU TORRES). (...).” (Grifo nosso). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a necessidade de se evitar a prática de novos delitos, tendo em vista os antecedentes do paciente, bem como que ele estava em cumprimento de pena durante o suposto flagrante. Apesar dos argumentos da impetrante, a decisão encontra-se adequadamente fundamentada no histórico de passagens do paciente, que ostenta condenação por embriaguez ao volante, bem como responde a processo penal pela prática, em tese, de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ressalte-se que o paciente já estava em cumprimento de pena quando da prática desse novo delito, o que realmente atesta a indiferença do paciente às Instituições e à Justiça, bem como agrava o risco de reiteração delitiva. Recorde-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Confira-se aresto no mesmo sentido: “(...) As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Presentes os requisitos autorizadores, a prisão preventiva - de caráter cautelar - não ofende o princípio da presunção de inocência, tampouco da proporcionalidade, pois não revela o escopo de antecipação de pena.” (Acórdão 1736095, 07270481820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, como pretendido pela impetrante, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, os seguintes julgados: “HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante do cabimento da prisão por se tratar de reincidente em crime doloso, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração do paciente em crimes. 2. O paciente é reincidente, possuindo condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tentativa de homicídio qualificado e receptação, e o suposto cometimento do delito ocorreu no curso de cumprimento de pena em regime aberto. Além disso, o paciente responde a outra ação penal pelo delito de tráfico de drogas. Assim, a reiteração do paciente em crimes é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei, pois, tão logo em liberdade, volta a delinquir. 3. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.” (Acórdão 1659950, 07017311820238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR